Tribunal: TJDFT
Processo: 0709150-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709150-26.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: CLAUDIA TERESA LOPES SOARES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por CLÁUDIA TERESA LOPES SOARES: “Decisão de referência ID 112251762. A contadoria apresentou os cálculos na ID 112449315, apontando que o saldo remanescente na data da penhora de ID 73848135 corresponde a R$ 209.324,68, de modo que houve o bloqueio a maior no importe de R$ 62.688,51. A parte exequente concordou com os cálculos e requereu o levantamento do saldo remanescente apurado (ID 112766631). A executada se manifesta na ID 113556743, alegando que a Contadoria não observou integralmente o disposto na decisão de ID 31694971, que fixou a forma de realização do cálculo a fim de evitar anatocismo na incidência de juros de mora. A parte exequente se manifestou sobre a referida petição na ID 113606844, sustentando que não indica exatamente qual o erro encontrado nos cálculos da contadoria, nem esclarece como chegou ao valor do excesso apontado. Decido. A alegação de anatocismo e descumprimento dos parâmetros apontados pela decisão de ID 31694971 é a mesma já formulada pela executada em face dos cálculos anteriormente apresentados pela Contadoria, sendo que este juízo já consignou que a metodologia utilizada pela contadoria atende ao determinado na referida decisão, conforme se vê da ID 42621179. A referida questão já foi objeto de julgamento pelas instâncias superiores, tendo sido mantidas as decisões do juízo a respeito da metodologia de cálculo, não havendo que se falar em reapreciação da matéria nesse momento. Ademais, verifico que a parte executada não apresentou memória de cálculo que justifique o valor que entende ter sido pago em excesso, o que torna genérica a impugnação e dificultaria inclusive a apreciação da impugnação pela contadoria. Assim, REJEITO a impugnação de ID 113556743 e HOMOLOGO os cálculos de ID 112449315. Preclusa a presente decisão, expeça-se ofício ao banco depositário determinando a transferência do valor de R$ 209.324,68, mais os acréscimos da conta judicial para a conta indicada pela exequente na ID 112766631. O remanescente deverá ser liberado para a executada, que fica intimada a indicar conta para a transferência dos valores, no prazo de 15 (quinze) dias.” A Agravante sustenta que os cálculos contêm anatocismo, pois incluíram novamente juros de mora sobre o valor do débito. Conclui que a decisão agravada enseja enriquecimento sem causa da Agravada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar que os cálculos sejam refeitos pela Contadoria sem os equívocos cometidos. Preparo recolhido (IDs 33841029 e 33841030). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de levantamento de valores pela Recorrida antes do julgamento de mérito do recurso, uma vez que condicionado à preclusão. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator